Tribunal: TJSP
Processo: 2331842-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ARROLAMENTO – Decisão que determinou a adequação de declarações e apresentação de novo plano de partilha – Irresignação da inventariante – Não acolhimento – Hipótese em que os saldos existentes em contas bancárias de titularidade exclusiva ou conjunta do autor da herança na data do falecimento devem ser incluídos no arrolamento, pouco importando se movimentações posteriores alteraram seu

Ementa:

ARROLAMENTO – Decisão que determinou a adequação de declarações e apresentação de novo plano de partilha – Irresignação da inventariante – Não acolhimento – Hipótese em que os saldos existentes em contas bancárias de titularidade exclusiva ou conjunta do autor da herança na data do falecimento devem ser incluídos no arrolamento, pouco importando se movimentações posteriores alteraram seu saldo ou mesmo a encerraram – Recurso desprovido.